Tribunal: TJMT
Processo: 1031253-19.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031253-19.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[MANOEL MININO DA SILVA - CPF: 104.061.581-34 (APELANTE), ROGERIO CONCEICAO PAULO - CPF: 667.528.331-68 (ADVOGADO), JOAO ALBERTO FARIAS PEREIRA - CPF: 052.081.941-12 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – TESE REJEITADA – FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO
–
ALEGAÇÃO DE QUE AS COMPRAS FORAM REALIZADAS POR SEU NETO – FRAUDE – CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O APELANTE, NO MÍNIMO, ESTAVA CIENTE DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA COMUNICAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE JUNTO À CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA LAVRADO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COBRANÇA LÍCITA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É verdade que as
“instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
(...) (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011), entretanto, no caso da ação de cobrança em que o devedor alega a fraude do cartão e, contesta as compras existentes na fatura, cabe à ele demonstrar cabalmente que ao tomar ciência do ocorrido, comunicou à administração do cartão, tomando as medidas necessárias, como por exemplo o cancelamento/bloqueio do cartão.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MANOEL MININO DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Número Único 1031253-19.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante pelo BANCO BRADESCO CARTOES S.A., julgou procedente o pedido, para
“condenar a parte ré ao pagamento do valor indicado no demonstrativo acostado à inicial (R$ 147.006,91), devidamente atualizado com os encargos pactuados no contrato até a data do ajuizamento do feito, sendo que, a partir daí, deverá incidir juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do ajuizamento da demanda”
. A sentença condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, mas manteve a exigibilidade suspensa em razão do benefício da AJG concedido (cf. Id. nº 106293165).

O apelante sustenta que a sentença
“está em completo desacordo com a realidade fática dos autos, isso porque, não foram juntados pela autora os extratos das faturas do cartão de crédito, nem sequer algum contrato devidamente assinado pelo réu em que o mesmo expressasse sua concordância com a existência do cartão VISA INFINITE PRIME”,
de modo que deve ser reconhecida a inépcia da inicial.

No mérito, diz que as faturas apresentadas pelo apelante
“não devem suprir a não apresentação dos documentos que a parte autora deveria ter acostado aos autos, visto que, estas foram trazidas aos autos com o intuito de demonstrar a discrepância entre o consumo da parte demandada até certo momento, e o consumo visualizado posteriormente à mudança do cartão de crédito “Visa Gold Convencional” para “Visa Infinite Prime”.

Alega que “
a suposição de que seu neto teria feito uso do cartão de crédito é óbvia, a partir do momento em que visualizamos diversas movimentações envolvendo a conta do requerido e a conta de seu neto, movimentações essas que foram autorizadas por pessoas ligadas ao requerente, visto que o requerido jamais solicitou um aumento no limite do seu cartão de crédito, bem como jamais forneceu sua senha para qualquer outra pessoa”.

Finaliza, dizendo que o débito deve ser declarado inexistente, já que não há comprovação de adesão ao plano que deu origem às compras efetuadas ilicitamente por seu neto.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida a inépcia da inicial,
“ante a não juntada de documento essencial à propositura da demanda
”, ou caso não seja este o entendimento, seja julgado improcedente o pedido do autor (cf. Id. n. 106293167).

Nas contrarrazões, o apelado refuta os fundamentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 106293170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação cobrança ajuizada em 16.07.2019, na qual o Banco busca o recebimento de dívida contraída pelo apelante, por meio do Contrato de Cartão de Crédito n. 4066699913158525, no valor atualizado de R$ 147.006,91 (cf. Id. n. 106288256).

Na contestação, o apelante alega que a dívida foi contraída por seu neto, Janailson Augusto da Silva Bernardo, que, em 2018, adquiriu, sem autorização do apelante, um cartão de crédito adicional em nome do requerido, e realizou diversas compras, conforme narrado no boletim de ocorrência elaborado em 08.01.2020 (cf. Id. n. 106288287). O apelante juntou aos autos cópia das faturas referente ao período, para mostrar a mudança dos valores a partir de 2018 (cf. Id. n. 106288290 e seguintes).

A sentença julgou procedente o pedido do autor pelos seguintes fundamentos:

(...)

No ponto, a relação contratual entre as partes é incontroversa, restando devidamente comprovada no feito.

Afinal, as faturas apresentadas, inclusive, pela própria parte demandada, revelam a utilização dos serviços disponibilizados pela parte requerente, o que teria gerado a dívida ora cobrada. Aliás, os aludidos extratos apontam todas as operações que geraram o débito em questão, inclusive, elencando de forma clara a origem da dívida.

Depois, o boletim de ocorrência de id. 29263174 revela que a parte requerida teria conhecimento de que seu neto estaria se apropriando indevidamente de seu cartão de crédito/contas bancárias.

Todavia, mesmo tendo conhecimento de tal fato, a parte requerida deixou de solicitar o cancelamento do aludido cartão ou tomado providências úteis para que o impasse fosse sanado e a dívida quitada.

Vale ressaltar, ainda, que não há discussão ou negativa quanto aos gastos/valores em questão, mas à legitimidade da parte requerida para arcar com o pagamento da dívida.

Nesse ponto, em que pese a possibilidade de utilização indevida do cartão de crédito por terceira pessoa (neto do requerido), o fato é que ficou evidenciado a contratação e o uso do cartão de crédito, sendo certo que eventual reparação de danos deverá ser requerida pela parte demandada (titular do cartão de crédito) pelos meios próprios, em face daquele que utilizou o cartão de crédito de modo indevido.

(...)”.

Sem delongas, não há falar em inépcia da petição inicial, que ocorre, segundo o art. 330, §1º, quando “
I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si
, já que, no caso, a petição inicial possui pedido determinado, causa de pedir, e da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão, afinal, trata-se de simples ação de cobrança em razão do não pagamento das faturas do cartão de crédito.

Quanto ao mérito, o apelante alega que, conquanto os gastos que deram origem à ação de cobrança realmente decorram de utilização do seu cartão, não foi ele que os realizou, mas sim o seu neto, e como ele, o apelante, sequer solicitou aumento do limite do cartão (ou cartão de crédito adicional), a cobrança é ilegal, e o débito inexistente.

É verdade que as
“instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Segunda Seção, em 24/08/2011 sob o rito previsto no art. 543-C do CPC, DJe 12/09/2011), porém, no caso, cabia ao requerido comprovar a existência de
“fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
(CPC/2015, art. 373, II)
, até porque não é razoável exigir do Banco a
produção de prova negativa, ou seja, prova de que o requerido não procurou
a
administradora do cartão para informar o a perda, extravio, roubo, furto do cartão ou suspeita de fraude e outra causa fortuitas
.

No caso, o apelante não nega que tinha conhecimento dos gastos que foram realizados no seu cartão de crédito, entre setembro de 2018 a junho de 2019, afinal, ele mesmo apresenta cópia das faturas, e não há nada nos autos que indique que o apelante solicitou providências ao Banco, ou tomou qualquer tipo de medida após a alegada fraude, já que o Boletim de Ocorrência apresentado para dar veracidade à sua afirmação de fraude por parte de seu familiar foi lavrado em 08.01.2020, ou seja, após o Banco ajuizar a presente ação.

Portanto, é de responsabilidade do dono do cartão de crédito o pagamento dos débitos contraídos, afinal, não há como falar em fortuito interno do Banco, ou em qualquer outro tipo de excludente da responsabilidade do autor de pagar pelas compras que, em regra, foram realizadas com uso de senha pessoal intransferível do apelante.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022